Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-62.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017743-62.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO - CPF: 049.984.251-02 (APELANTE), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 608.802.441-00 (APELANTE), IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 009.714.914-45 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA - CPF: 034.047.684-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MAYARA TORRES SOARES - CPF: 051.645.141-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRA MARIA DE SOUZA - CPF: 035.393.591-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA ARAUJO - CPF: 017.777.491-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 017.572.621-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERIDIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 069.292.673-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARIANO DA SILVA - CPF: 777.080.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA - CPF: 049.462.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA - CPF: 020.136.311-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES - CPF: 008.966.334-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BARROS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 096.321.694-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANA GOMES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERE LEITE JARUZO DOS SANTOS - CPF: 008.767.104-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLSON MUNIZ VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017743-62.2021.8.11.0042

APELANTE: FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO, MARCILIO DE SOUZA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os recorrentes Felipe Hadan da Silva Machado e Marcilio de Souza Bezerra pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas – “Operação Parasita”.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é competente para julgar os delitos praticados fora da Capital, à luz da Resolução no 11/2017-TP; (ii) as provas constantes nos autos – especialmente as interceptações telefônicas, extrações de dados de celular e relatórios policiais – são idôneas e suficientes para fundamentar a condenação.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução no 11/2017-TP é válida e atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa em todo o Estado, conforme pacífica jurisprudência do TJMT, STJ e STF.

4.

As interceptações e extrações de dados autorizadas judicialmente constituem prova válida e suficiente, sujeita ao contraditório diferido, corroboradas por depoimentos judiciais e documentos oficiais.

5.

Restou demonstrada a participação dos recorrentes no núcleo operacional da organização criminosa, com tarefas específicas relacionadas à logística do tráfico de drogas, movimentação de valores e guarda de armas.

6.

A ausência de apreensão direta de drogas com um dos recorrentes não impede a condenação, desde que demonstrada sua vinculação estável com a ORCRIM e atuação coordenada nas atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "1. É válida a Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar crimes de organização criminosa cometidos todo o território estadual. 2. As provas produzidas – em especial os relatórios de inteligência, análise de dados extraídos de celulares e depoimentos policiais – são suficientes e idôneas para a condenação dos réus, pois demonstram a ocorrência dos crimes atribuídos a eles."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, “a”; CPP, arts. 69, 70, 74, 83, 155; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 4o; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 698.947/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, HC n. 536.222/SC, EDcl no HC n. 757.182/PE, AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG,

TJ/MT: TJ/MT, N.U 1002175-06.2020.8.11.0021, N.U 1000621-82.2024.8.11.0025, NU 1001057-08.2022.8.11.0091, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, N.U 1010690-70.2023.8.11.0006, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017743-62.2021.8.11.0042

APELANTE: FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO, MARCILIO DE SOUZA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Hardan da Silva Machado,
condenado

à pena de 3 (três) anos e 6

(seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013, e por Marcilio de Souza Bezerra, condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, por infração ao art. 2o,

§4o, incisos I e IV, da Lei n.12.850/2013, e ao art.

33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 (organização criminosa e tráfico de drogas).

Em preliminar, sustentam que a Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno é ilegal, pois utiliza o

“
o termo “com jurisdição em todo o Estado”,
de modo que
, “nega vigência ao art. 69, I, art. 70 e art. 78, II, ‘a’, todos do Código de Processo Penal”
. Assim, defendem que “
o

Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT decretou a prisão preventiva, bem como determinou a quebra do sigilo telefônico dos acusados conforme os autos n.o 4050-61.2019.811.0086, código 132624), se antecedendo nos atos processuais, devendo ser reconhecida a sua competência, nos termos do art. 83, do CPP”
.

Quanto ao mérito, asseveram que: 1) devem ser absolvidos, porque “
A prova central contra os apelantes decorre de fotografias de telas de celular e relatos manuais de policiais, sem utilização de software adequado ou certificação por algoritmo hash”. “A condenação dos apelantes por organização criminosa se apoia unicamente em dados obtidos de celulares e relatos de policiais. Não há qualquer elemento autônomo (testemunha civil, apreensões idôneas, laudos periciais) que comprove efetiva participação
”; 2) “
a interceptação telefônica/extração de dados de celular não é meio idôneo a comprovar a prática de delitos, até porque foram produzidas unilateralmente, sem a presença do contraditório e da ampla defesa
”;

3) “
Nenhuma substância entorpecente foi apreendida com o apelante. O suposto tráfico baseia-se apenas em relatos indiretos e menções em interceptações
” (Id. 327672060 - pág. 1-23).

Contrarrazões pela manutenção do decisum (Id. 327672066 - pág. 1-22).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo”
(Id. 336019369 - pág. 1-23).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017743-62.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/1027 DO TRIBUNAL PLENO

Como visto, a
Defensoria Pública Estadual
, no interesse de Marcilio e Felipe, questiona a validade do Ato normativo, porque estabeleceu a jurisdição da 7a Vara

para
“todo o Estado”,
o que entende ser
“ilegal, uma vez que nega vigência ao art. 69, I, art. 70 e art. 78, II, ‘a’, todos do Código de Processo Penal
”.

Defende ainda que “
o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT decretou a prisão preventiva, bem como determinou a quebra do sigilo telefônico dos acusados conforme os autos n.o 4050-61.2019.811.0086, código 132624), se antecedendo nos atos processuais, devendo ser reconhecida a sua competência, nos termos do art. 83, do CPP
”.

Sem razão a defesa.

A questão posta em análise já foi discutida e rediscutida reiteradas vezes neste Sodalício, sendo firme e pacífico o entendimento quanto a competência da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar o crime de organização criminosa.

Nesse sentido:

[...] É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, pois os Tribunais locais possuem autorização para procederem à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Em que pese os crimes tenham sido praticados na Comarca de Água Boa/MT, não há nenhuma ilegalidade na tramitação da ação perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, já que este juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. [...] A criação de varas especializadas por ato administrativo não infringe o princípio do juiz natural quando fundada em competência territorial relativa à matéria. [...]
(TJ/MT, N.U 1002175-06.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

[...] A Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, ao atribuir jurisdição estadual à 7a Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa, fundamenta-se no art. 96, I, "a", da Constituição Federal e no art. 74 do Código de Processo Penal, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade. A especialização de varas para processamento de crimes de organizações criminosas atende à Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, sendo válida a fixação de competência territorial por deliberação dos tribunais. A alegada incompetência territorial do juízo sentenciante não enseja nulidade absoluta, pois a inobservância da regra de especialização das varas configura nulidade relativa, somente reconhecível mediante demonstração de prejuízo, o que não restou evidenciado.
[...] (TJ/MT, N.U 1000621-82.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025).

Conquanto o feito tenha iniciado sua tramitação na Comarca de Nova Mutum/MT, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, por força do contido na Resolução n. 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal n. 1001057-08.2022.8.11.0091, a Primeira Câmara Criminal concluiu que
“O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ”.

Para melhor ilustrar o posicionamento, trago à baila excertos do voto-condutor proferido pelo eminente relator, Des. Marcos Machado, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’(AP no 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’(HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Noutro giro, a Súmula 206 do STJ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”.

Em caso semelhante assim me posicionei:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno.

A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” [STF, HC no 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 29.10.2012].

[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal” (TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). [...]
(T
JMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/3/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou aos recorrentes e outras 20 (vinte) pessoas, os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas – Operação Parasita –, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 05 de agosto de 2019, ocorreu no município de Nova Mutum/MT, a prisão em flagrante de Vitor Hugo Barros Campos – epiteto 12K ou 12 carro –, a apreensão de seu aparelho celular, assim com uma pistola Sig-Sauer, calibre .40, munições calibre 9mm, munições calibre .38, maconha e balança de precisão, conforme boletim de ocorrência n. 2019.231.833.

Destaca-se que a extração e análise de dados constante no aparelho celular apreendido com Vitor Hugo são objetos dos autos 3324-97.2019.811.0086, código 131488, sendo autorizado o compartilhamento das informações com a Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO.

Ocorre que com a exploração do supracitado aparelho celular, descortinou-se a existência de associação de inúmeras pessoas, de maneira estruturada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem econômica, em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas.

Foi localizado ainda no referido aparelho celular grupos do aplicativo WhatsApp onde percebeu-se que as lideranças administravam abertamente os negócios ilícitos da organização criminosa. Identificou-se diversos grupos com diferentes finalidades, como cadastrar e recrutar novos integrantes, explicar o funcionamento da facção criminosa, além de expedir comunicados gerais, especialmente sobre regra a serem observadas, prestar contas dos valores recolhidos, manter contato com organizações criminosas aliadas, com atuação em outros estados brasileiros, promover e determinar as práticas ilícitas, especialmente o cometimento do crime de tráfico de drogas, intimar os membros que não seguem regras, incutir nos membros a ‘cultura organizacional’ direcionada ao crime, dentre outras condutas.

Ademais, assevera que, além do aparelho celular de Vitor Hugo, foi analisado ainda outros três aparelhos aprendidos pela Polícia Civil de Barra do Bugres/MT e compartilhadas as informações, conforme deferimento do juízo.

Extraindo-se as informações constante nos relatórios de análise dos celulares, constatou-se que tratava-se do mesmo grupo criminoso, porém, com ramificações em diversas regiões do Estado de Mato Grosso e ainda com conexões em outros estados federativos.

Nota-se ainda que esta organização criminosa possui diversas formas de agir e principalmente de gerir os valores arrecadados, quando comparados do modus operandi da organização criminosa Comando Vermelho.

Desta forma, foi constatado a existência de uma facção criminosa independente, que possui estreita relação, assim como relações comerciais com a organização criminosa Comando Vermelho, mas que é liderada de maneira autônoma pelo presidiário Luciano Mariano da Silva, alcunha Marreta, atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado.

Extrai-se dos autos que Luciano “Marreta” é um criminoso há anos conhecido pelas forças de segurança, possui extensa ficha criminal antes mesmo da criação do Comando Vermelho, razão pela qual possui bastante respeito dentre os criminosos.

Com fito de ilustrar a situação de aparente retomada das atividades criminosas, a nova roupagem da organização criminosa criada manteve a impressão digital de seu idealizador e líder principal, conforme demonstrado nos relatórios de análise de aparelhos celulares apreendidos. Dentre os grupos do aplicativo WhatsApp criados pelos criminosos para troca de informações, o principal criado apenas pela cúpula administrativa da organização criminosa em 2017, denominado “Progresso Marreta 157”, foi recriado, desta vez, em 2019, com a nomenclatura “Fantástico Progresso”, claramente em alusão à exposição obtida pela repercussão televisiva da operação ‘Ares Vermelho’.

Portanto, notou-se que a facção criminosa liderada por Luciano Marreta possui sua própria metodologia de recrutamento, recolhimento de valores por meio das denominadas ‘camisas’, ‘caixinhas’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluído o Comando Vermelho CV/MT.

Restou evidenciado nas conversas uma complexa estruturação voltada ao crime organizado, contendo vasto material que apresenta uma estrutura organizacional definida, com liderança e divisão de tarefas entre seus membros, além de expor a evidente permanência e estabilidade do grupo para a prática de crimes, principalmente, tráfico de drogas e de armas de fogo.

Contatou-se ainda diversas transações financeiras, onde verifica-se a discrepância entre os valores movimentados e a situação econômica dos integrantes da organização criminosa.

Em cidades interioranas em geral, as lideranças tratam com os integrantes denominados ‘disciplina’ acerca das arrecadações das taxas cobradas para exercer o tráfico de drogas, além das taxas mensais para exercer a venda dos entorpecentes, a facção exige dos membros batizados uma taxa mensal, denominada ‘mensalidade da camisa’ ou ‘camiseta’.

Das conversas analisadas, extrai-se uma organização estruturada voltada ao crime, com liderança e divisão de tarefas entre seus membros, além de expor a evidente permanência e estabilidade do grupo para a prática de ilícitos penais.

Outrossim, impende salientar que a liderança da organização em análise não tolera a atuação de cabriteiros, isto é, membros de outras facções criminosas rivais, a exemplo do PCC.

[...]

B) NÚCLEO OPERACIONAL

O núcleo operacional é composto pelos denunciados Marcilio de Souza Bezerra – epíteto Derizone, Daniel Bruno Cavalcante Nunes – vulgo DDD, Vitor Hugo Barros Campo – alcunha 12K, Simone Maria de Santana Coronel – vulgo Blindada e Felipe Hadan da Silva Machado – epíteto Diabo Loiro.

[...]

B.1) Marcilio de Souza Bezerra – vulgo Derizone

O denunciado atua no núcleo operacional da organização criminosa, contudo encontra-se recluso no sistema prisional de Pernambuco, mas em plena atuação criminosa. A função desempenhada por Marcilio é negociar os entorpecentes e realizar a guarda de arma de fogo do grupo criminoso.

Em conversa analisada, verifica-se imagens de um comprovante de transferência bancária de Marcilio para conta corrente de Patrícia, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), valor este destinado a financiar a caixinha e viabilizar a realização dos atos ilícitos planejados.

[...]

Em outra conversa analisada, verifica-se que após a chegada de um carregamento de maconha, Luciano trata da distribuição e informa que o denunciado Marcilio já teria aquirido 20 (vinte) kg da substância entorpecente.

Elucidando o raciocínio, as autoridades policiais localizaram o quadro intitulado “maconha malote”, referente a contabilidade de aquisição de drogas realizadas por vários traficantes junto à organização criminosa, dentre os nomes listados, está do denunciado Marcilio, constando que o investigado teria aquirido cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da facção criminosa.

[...]

Frisa as autoridades policiais que tal conversa trata-se de um carregamento de cerca de 500 (quinhentos) kg de maconha, pertencente à organização criminosa e que foi apreendida no dia 26/07/2019, no município de Rondonópolis/MT.

[...]

B.5) Felipe Hardan da Silva Machado – epiteto Diabo Loiro

O denunciado é integrante da organização criminosa e possui personalidade voltada para o crime, uma vez que ostenta diversos antecedentes criminais, sua função é atuar ativamente na logística de transporte de drogas.

Ressalta-se que o denunciado Felipe, além de integrar a organização criminosa ora analisada, é participante do grupo de whatsapp denominado “Fantástico Progresso” [...].

[...]

Destaca-se que em 30 de julho de 2019, três dias após uma apreensão de aproximadamente meia tonelada de maconha pertencente à fação criminosa, o denunciado Felipe foi preso na cidade de Dourados/MS, junto a duas adolescentes e outro integrante da facção criminosa, quando seguiam em direção a Ponta Porã, com dois veículos adulterados e preparados para o transporte de entorpecentes.

[...]

Em outra mensagem, Luciano explicita que haviam encaminhado quatro veículos para trazer novo carregamento de entorpecente, porém somente dois chegaram. Luciano ainda complementa dizendo que os automóveis foram abordados porque estavam com as molas suspensas, conforme relatório 01/FICCO/MT.[...]
(Id. 327671362 - pág. 1 a 327671364 - pág. 5).

O feito foi desmembrando, permanecendo nestes autos Rodrigo Araujo da Silva, Marcilio de Souza Bezerra, Felipe Hadan da Silva Machado, Raniere Leite Jaruzo dos Santos, Williana Gomes de Campos e Maylson Muniz Vieira (Id. 327672058 - pág. 5).

Rodrigo, Raniere e Williana foram absolvidos (Id. 327672058 - pág. 55).

Maylson foi condenado nas penas do artigo 2o, §4o, IV, da Lei 12.850/2013 e não recorreu (Id. 327672068 - pág. 1).

Na decisão encartada no Id. 327671812 - pág. 1-6 foi autorizado o compartilhamento das provas produzidas nos autos principais (ação penal n. 1002421-02.2021.8.11.0042).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que
Felipe
[Diabo Loiro] e
Marcilio
[Derizone] integravam o núcleo operacional do grupo criminoso criado por Luciano, que atuava de maneira permanente e estável, com nítida divisão de tarefas entre seus membros, e visava o cometimento de ilícitos, especialmente o tráfico de drogas em larga escala.

Além disso, as provas angariadas comprovam que Derizone tinha envolvimento direto no comércio de substâncias ilícitas, e que era o proprietário de parte dos 500kg (quinhentos quilos) de maconha apreendida na Comarca de Rondonópolis, na posse de duas adolescentes, que também integravam o grupo criminoso.

Ferdinando Frederico Murta – delegado que presidiu o inquérito – descreveu pormenorizadamente o trabalho investigativo e expôs a participação dos réus nos crimes capitulados na denúncia
, verbis:

MP: [...] essa operação foi denominada Operação Parasita, aconteceu no ano de 2020, e essas pessoas estão sendo processada [...], imagino que tenha presidido o inquérito, trabalhado no caso, penso que poderá dar mais detalhes para nós, deixo o senhor à vontade para fazer o relato, balanço geral da operação, do que se tratou e, na medida do possível, gostaria que o senhor fosse especificando os núcleos dessa organização criminosa, individualizando, na medida do possível, a conduta de cada um dos acusados.

T: [...] eu presidi a presente investigação juntamente com um colega da Polícia Federal, Dr. Cassio Galhardo, nós conduzimos juntos lá na Força Integrada [...],
na análise de alguns aparelhos celulares nós conseguimos identificar a existência desse grupo ora denunciado
; houve primeiramente a apreensão de um aparelho celular em 2019, no município de Nova Mutum, esse aparelho estava sendo analisado conosco mediante autorização judicial e passado algum tempo nós recebemos algumas outras informações oriundas de Barra do Bugres, de outros procedimento, mediante compartilhamento de provas, também com autorização judicial para análise das mídias; analisando esse material, nós conseguimos constatar que tratava-se de um mesmo grupo, em decorrência da similaridade de casos, coincidência dos investigados, nós passamos a analisar esse material de maneira conjunta;
da análise desse material, que resultou ao final, o produto apresentado ao final do inquérito policial,
nós constatamos a existência de uma organização criminosa existente no estado de Mato Grosso, da qual vários integrantes faziam parte também do Comando Vermelho
, mas não todos
,

e sim

uma estrutura que funcionava de maneira paralela ao Comando Vermelho
dentro do Estado de Mato Grosso; como que funcionava,
essa estrutura era coordenada
, liderada pelo criminoso Luciano, mais conhecido como
‘
Marreta, Thor’
e mais uma dezena de outros vulgos, de dentro da cadeia ele articulou um grupo, toda uma estrutura, com divisão de tarefas, divisão de funções, e praticaram uma séria de crimes ao longo desse período investigado;
os fatos que nós
identificamos
na análise dos materiais,
remetem ao período entre os anos de 2018 a 2020, a maioria do conteúdo é atinente ao ano de 2019
;
essa organização criminosa era voltada principalmente para o crime de tráfico de drogas
, enquanto outros crimes eram praticados também de maneira conexa,
mas a principal fonte de renda, a principal atividade por eles exercida era o tráfico de drogas à época
; nós identificamos, além do Marreta, uma pessoa do lado de fora, que é Ana Maria; a Ana Maria funcionava como um braço forte dele do lado de fora, ela executava as ordens dele no fora em decorrência dele estar preso na Penitenciária Central do Estado durante todo o período investigado; além da Ana Maria outras duas pessoas foram identificada na função de liderança, o Rodrigo, mais conhecido como ‘Serra Branca’ e a Renata, são um casal residente na Paraíba e o Rodrigo ‘Serra Branca’ de dentro do presídio continuava a exercer suas funções sendo auxiliado pela sua esposa, que estaria extramuros, estaria em liberdade
.

MP: No caso esse casal, eles seriam adquirentes de drogas aqui do Marreta, seria isso?

T: Vou concluir aqui, acho que o senhor vai entender, vai ficar um pouco mais claro.

MP: Eles são lá da Paraíba?

T: Isso, exatamente; além do Marreta, da Ana Maria, dessas duas pessoas e da Patrícia, que é uma quinta pessoa que integrava esse grupo, eles participavam de um grupo de líderes, de administradores dessa organização, então o líder máximo era o Marreta, a Ana Maria funcionava como um braço dele do lado de fora, juntamente com esse casal e a Patrícia, eles executavam todas as articulações desse grupo;
o que esse grupo fazia, eles organizavam a compra de drogas em forma de consórcio para abastecer o comércio local deles, os quais eles administravam em alguns municípios, também tinham conexões com outros estados, principalmente Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso do Sul
[...]; [o Marreta] tem bastante contato na região de fronteira, então ele utilizada de todo esse know-how, de toda essa experiência dele para facilitar o transporte da droga até aqui e também a remessa para suas conexões em outros estados, para outras organizações criminosas, outros traficantes de outra região; o Rodrigo e a Renata então, confirmando o que o senhor acabou de me perguntar, eles sim auxiliavam nessa conexão com os outros estados,

inclusive também um dos integrante do grupo, que não faz parte da liderança, mas que participava aí do núcleo operacional, que é o Daniel, vulgo DDD, ‘Daniel das drogas’, é um criminoso bastante conhecido lá na região nordeste como um dos principais integrantes d
a
organização Nova Okaida.

MP: entendi, no caso Rodrigo estava preso também na época?

T: Sim senhor.

MP: Pelo que foi apurado nessas extrações de dados de aparelhos celulares, estavam presos?

T: Exatamente, da mesma forma que o Marreta ele encontrava-se a maior parte do período recolhido no sistema penitenciário da Paraíba,
no mesmo presidio inclusive que o Derizone, que é outro integrante também, os dois estavam no mesmo presidio lá e mantinham contato direto, não só com o Marreta, mas também participaram ativamente desse núcleo de liderança da organização
. [...].

MP: [...] você pode continuar, então, na hierarquia narrando [...], aí tem os outros [....]?

T: Como que nós fizemos doutor, nessa investigação nós dividimos os integrantes em três grupos principais, os líderes, o núcleo da liderança, o
núcleo operacional
, que

eram as pessoas ali que ajudavam nessa logística, na organização de remessa das drogas, de recebimento, e o núcleo que nós denominamos núcleo financeiro, que eram as pessoas que emprestavam contas
,
forneciam as contas e também movimentavam contas bancárias para realizarem as movimentações financeiras ali, para facilitar não somente o transporte do dinheiro, mas também, de certa forma, dissimular a origem dos valores ali apurados;
então, além do núcleo de liderança dessas pessoas que eu mencionei,
nós dividimos o núcleo operacional, dos quais faziam parte o Derizone
, o DDD, que são os dois internos lá do sistema penitenciário da Paraíba, o Vitor Hugo, que o senhor mencionou, que foi o indivíduo que foi...

MP: O 12K, né?

T: Exatamente, 12K.

MP: Ele teria sido preso por tráfico de drogas e aí foi apreendido o celular dele, onde foi encontrado já o início desse material, é isso?

T: Exatamente, doutor, ele foi preso em 2019 em Nova Mutum, com quantidade de drogas e uma arma de fogo, e do aparelho celular dele, mediante autorização judicial, foi extraída a primeira parte desse material que deu início às investigações; então,
além do Derizone
, do DDD, do Vitor Hugo, vulgo 12K, a Simone, vulgo Blindada, e o
Felipe Hadam

são os outros indivíduos que participam desse grupo,
q
ue foram identificados como integrantes desse grupo operacional, que participavam efetivamente ali da troca de mensagens, da articulação ali desse esquema de compra, distribuição e, consequente, venda de droga aos usuários.

MP Certo.

T: Além dessas pessoas, foram identificados os indivíduos que compunham o núcleo financeiro, o núcleo financeiro são mais de dez integrantes, cada um com uma função e uma conduta específica, mas todos eles trabalhavam basicamente no mesmo tipo de atuação, eles trabalhavam com o fornecimento e utilização de contas bancárias; como que nós identificamos isso, nos grupos, como forma de contabilidade deles, até nos facilitou uma desnecessidade de pedir uma quebra bancária, que seria uma grande quantidade de valores e atrasaria ainda mais a conclusão das investigações,
como forma de prestação de contas, eles faziam os depósitos, tiravam fotos dos comprovantes e postavam no grupo
,
como se não bastasse isso, para identificar e eles facilitarem o controle contábil deles por parte das pessoas responsáveis, mais precisamente o Rodrigo e a Renata, eles colocavam uma tarja, escreviam no celular uma tarja, de quem era o responsável por aquele depósito
; exemplo,
tem alguns depósitos aí com valores expressivos, no qual tinha uma tarja em cima escrito ‘depósito Derizone
’, ou então, pagamento fulano de tal, então eles faziam o depósito na conta, ou na conta deles próprios, ou mesmo em contas fornecidas por terceiros, e colocavam ali o remetente, quem era a pessoa que era responsável por estar realizando aquele pagamento, seja pagamento referente às taxas cobradas mensalmente, ou mesmo o pagamento de aquisição de certa quantidade de drogas, como são muitas pessoas no relatório final nós delimitamos ali a função de cada um e o que foi obtido de cada um [...];

MP: Os policiais foram à campo e verificaram que essas empresas, na verdade, não existiam de fato, só de direito?

T: Sim senhor, exatamente, essa investigação tem grande parte dos elementos obtidos por meio da análise dos aparelhos celulares, dos relatórios técnicos apresentados, que foram realizados pelos analistas de inteligência
, que poderão dar maiores detalhes, mais técnicos e precisos a respeito de qualquer informação e qualquer dúvida, e, concomitantemente a isso eram realizadas diligências de campo,
cada uma das informações constantes do relatório foi verificada em loco, para verificar a procedência ou não, inclusive ao longo da investigação, como o senhor bem disse, foram identificados a existência de grupos referentes a cada um desses municípios por eles administrados
, e ali existiam várias outras pessoas também envolvidas,
só que em decorrência de não ser possível a identificação e a comprovação efetiva de quem seria cada um deles, nós restringimos a investigação a estes núcleos apontados e delimitados na denúncia ofertada pelo Ministério Público
.

MP: A respeito dessa apreensão desses quinhentos quilos de maconha em Rondonópolis, o senhor tem algum detalhe sobre isso, se recorda de algum fato que ele tenha nessa situação?

T: Sim, eu me recordo, eu até fiz alguns apontamentos que eu tinha feito em decorrência da grande quantidade de informações;
essa apreensão foi em julho de 2019,
ela foi realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil local de Rondonópolis,

nós pudemos identificar, por meio das análises dos celulares, que aquela droga apreendida de posse das duas menores, elas de fato pertenciam ao grupo e à organização investigada
. estavam envolvidos naquela situação aos quais podemos efetivamente afirmar isso ao longo da investigação, o líder, o Marreta,
o Derizone
e o Serra Branca, consequentemente os dois que estavam recolhidos no sistema prisional lá.

MP: Derizone é Marcilio o nome dele?

T: Exatamente, eles o chamavam de Derizone, é o vulgo dele, inclusive nos depósitos aí colocavam a tarja ali delimitando que era referente, que o depósito era do próprio Derizone, não tem a menor duvida que se trata porque ele mesmo tirou uma foto sua e postou no grupo para não ter dúvida de quem seria o usuário daquele terminal ali à época;
o
Derizone, durante as conversas fica claro que o Derizone já havia feito o pagamento de parte daquele dinheiro, daquela droga que eventualmente veio a ser apreendida no município de Rondonópolis de posse das menores,

e fica bem claro ali, comprovado por meio dos relatórios, a conversa entre eles, no momento em que o Rodrigo exclui do grupo as meninas, aquelas meninas, as menores que foram apreendidas lá eram integrantes do grupo, elas foram retiradas do grupo por motivo de segurança.

MP: A ‘Boneca de Luxo’ e a ‘Bela Dona’, né?

T: Exatamente, elas foram retiradas do grupo na mesma data, juntamente com o
Felipe Hadan
, que é um outro integrante da organização, eles foram retirados do grupo naquela mesma data por questões de segurança, e eles lamentam efetivamente a perda da carga, perderam um valor expressivo
, e que iriam dar sequência nas tratativas ali para recuperar o prejuízo que eles haviam acabado de sofrer [...];
essas pessoas que nós colocamos ali no núcleo operacional eram as pessoas que transacionavam direto com os líderes, né?, trabalhavam ali na solicitação de compra, participação;

um exemplo claro de como trabalhavam é o Derizone
e o DDD,
naquela transação da meia tonelada que foi apreendida em Rondonópolis, eles ali pagando parte daquele valor, que é uma compra em consórcio que eles têm o costume de fazer há muitos anos aqui no estado
,
que dessa maneira eles barateiam o custo da droga, parte da droga chega para a revenda e às vezes eles aproveitam o frete, dependendo do caminhão que está disponível, do veículo que está disponível, fica mais barato para eles trazerem um quantidade maior de droga e dividirem os custos, e porque não os riscos, de uma eventual apreensão [...]; se houve algum tipo de apreensão, como ocorreu, o prejuízo e rateado entre eles também. [...]
(Id. 7671701 – pág. 1 a 327671703 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Novamente inquirido, a autoridade policial especificou a conduta deles, nos seguintes termos:

[...]

T: O Marcílio [...],
pode ser identificado por meio do de fotos que ele mesmo postava
e tinha ali uma função direta ali na contabilidade, no auxílio da aquisição, inclusive participando de uma de uma negociação de uma transação de droga, que foi inclusive, uma parte dessa droga foi apreendida em 2019, conforme consta da investigação.

[...]

MP: Do Marcílio, então o que ficou? As diligências em relação ao Marcílio foram quanto ao núcleo operacional, né?

T: Isso, doutora, é porque o que acontece, o Marcílio estava preso na época das investigações. Ele estava detido no presídio, então qualquer diligência operacional de campo ali restava prejudicada, né? Então o papel dele, que
ficou bem claro ali, foi uma participação direta ali por meio do das conversas no grupo, ficou muito claro ali, ele postava foto dele mesmo dentro da cela, ele tomava decisões, inclusive na compra da negociação daquela droga que estava subindo ali do Mato Grosso do Sul para Mato Grosso para distribuição
, uma das conversas lá, o “Marreta” menciona inclusive que o Marcílio, que eles chamam, que é o apelido dele, é “Derizone” já teria adquirido ali cerca de R$ 20.000,00 daquela quantidade de drogas, já seriam destinadas a ele, já havia inclusive sido paga [...].

MP: O que consta na denúncia, que é então, de acordo com o que o senhor falou, é que a parte do Marcílio, a função dele na organização criminosa, seria com é a negociação de entorpecentes e guarda de armas de fogo. Quanto a arma, guarda de arma de fogo foi apurado também?

T: Foi, foi identificado também conversas ali no mesmo grupo, em determinado momento, salvo engano, o Marreta, o líder máximo, ele determina que algumas armas de fogo fossem levadas de um município para outro da região norte, eu me lembro que a região de Sinop e Alta Floresta, ele determina que um revólver de determinado calibre seja levado de uma cidade para outra, e uma segunda arma de fogo seja levada de tal cidade para outra cidade e
que as essas armas estariam sob responsabilidade do “Derizone”, ele deixa bem claro isso
.

[...]

T: O Felipe, que é o indivíduo que já era bastante conhecido nosso aqui no envolvimento com tráfico de drogas, já possuía passagem e ele é um dos indivíduos que seria o responsável, inclusive por essa transação, em 2019,
ele tinha essa função de participar ali da remessa de trazer a droga do Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, que era uma das características desse grupo
. Foi identificado por meio do das conversas de WhatsApp ali, quando o próprio líder, o Luciano, ele lamenta ali a apreensão dessa droga, quando essa droga, eles falam que a droga caiu, né? Ele foi, inclusive, imediatamente retirado dos grupos por medida de segurança e um dos indivíduos posta foto dele no grupo, para não ter dúvida que é ele lamentando ali a apreensão ocorrida e a perda daquele material que futuramente viria a ser distribuído e revendido pelo grupo, né?

[...]

MP:
Em relação a uma droga que foi apreendida no dia 26/07/2019, como que vocês conectaram? Ficou comprovado que essa droga, que foi apreendido em poder de duas adolescentes, pertencia à organização criminosa?

T: Tá, como eu disse, foram analisados alguns grupos de WhatsApp e no grupo de WhatsApp,
o próprio Luciano marreta coloca o print da notícia e a fotografia do rapaz que foi que foi detido no dia seguinte, em alusão ali a droga que foi apreendida com as meninas alguns dias antes, ali no mesmo município
.
Eles mesmos fizeram a conexão de um caso com o outro e relataram que haviam perdido ali a aquela droga que seria parte da droga que estaria sendo destinada a distribuição deles
. Então foi por meio da análise, eu não vou saber informar para a senhora qual o dia exatamente foi cada conversa,
mas foram os próprios criminosos nas suas conversas por meio dos grupos de mensagem analisados que fizeram essa ligação e inclusive excluíram as próprias meninas

e os e os rapazes que estavam que tinham como função a busca da droga e acabaram sendo detidos
por meio por identificação dos carros que estavam conduzidos. Inclusive eles aí,
o Felipe, estava descendo para o Mato Grosso do Sul
com
dois carros preparados
com molas altas, molas reforçadas com carga no porta-malas e quando foram abordados, eles identificaram que o carro estava preparado,
suspeitaram, verificaram a passagem e detiveram eles, o que impossibilitou eles de resgatar a droga que lá está.
[...]
(Id. 327672022 - pág. 1-31).

O depoimento do IPC Mário Cesar Oliveira Borges auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] gostaria que você fizesse para nós um resumo dessa Operação Parasita, que culminou no desmantelamento de uma célula do Comando Vermelho, que atuava em várias cidades do estado [...], vocês identificaram as lideranças, identificaram o núcleo operacional, identificaram também várias pessoas que disponibilizavam suas contas bancárias para trânsito de valores, então faça um apanhado geral para nós e depois a gente pode fazer uma ou outra pergunta para você especificando.

T: Tudo bem, posso começar?

MP: Pode.

T: Pois bem, as investigações iniciaram após a prisão de um indivíduo chamado Vitor Hugo, no município de Nova Mutum; nessa prisão foi apreendido o aparelho celular dele,
após autorização judicial foi analisado o conteúdo desse aparelho,

após análise do conteúdo desse aparelho chegou-se à conclusão que estava agindo naquele momento uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais;
após várias diligências, várias análises nesse aparelho, ao final várias pessoas foram indiciadas por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais;
a principal liderança desse grupo criminoso é o Marreta, Luciano, vulgo Marreta, já bastante conhecido das forças policiais aqui
;
o Marreta tinha como principal braço aqui fora, fora do presídio, porque ele atualmente encontra-se preso na PCE, a criminosa Ana Maria, que representava ele aqui fora;
Ana Maria contava também com algumas pessoas na empreitada de tráfico de drogas e lavagem de capitais; são várias pessoas, agora eu tenho que olhar aqui os nomes delas.

[...]

MP:E sobre o Derizone, o nome dele é Marcilio, e outro que tem o apelido de DDD, eles são do Nordeste, também estavam presos, tem conhecimento sobre isso?

T: Sim, o DDD é o Daniel, ele é uma das lideranças de uma facção criminosa lá da Paraíba, foi preso antes de a gente deflagrar essa operação; ele já tinha sido preso por tráfico de drogas naquele estado, é um criminoso bastante conhecido lá das forças policiais, com bastante influência na facção criminosa; o Daniel, não foi falar com muito detalhe, porque não fui eu que fiz análise do aparelho, mas pelo pouco que verifiquei lá, ele era bastante ativo, fazia as contribuições regulares para o grupo, contribuições financeiras, o Derizone da mesma forma

MP: Você tem conhecimento se esse grupo criminoso perdeu quinhentos quilos de maconha em Rondonópolis, que foram apreendidas na posse de duas adolescentes?

T: Perdeu, não lembro que força que fez a apreensão desse entorpecente, mas teve sim,
inclusive saiu em várias mídias sociais e nos grupos de WhatsApp aos quais os acusados pertenciam; após a prisão, eles jogaram imediatamente no grupo de WhatsApp deles informando essa prisão e a apreensão desses entorpecentes, que era do grupo sim
.

[...]

MP: E desse outro grupo de pessoas pelos quais transitou o dinheiro [...] saberia identificar mais algum integrante aí da ORCRIM?

T: Doutor, minha missão nessa investigação foi fazer diligências de campo, conversar com pessoa que eram próximas dos investigados, levantar patrimônio deles, nessas diligências nós percebemos tranquilamente a participação efetiva desse pessoal com valores; eu não fiz análise financeira [...], mas analisando de forma bem rasa percebeu-se que eles movimentaram muito dinheiro mesmo sem emprego formal, mesmo sem nada que pudesse justificar esses valores.

[...]

MP: Chegou a visitar outras cidades, nessas diligências de campo?

T: Sim, fui em outros estados, fui em Goiás, fui em Mato Grosso do Sul, fui à Paraíba. [...]
(Id. 7671701 – pág. 1 a 327671703 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Posteriormente, o investigador acrescentou:

MP: Voltando no Marcílio, segundo o que consta na denúncia, Marcílio de Souza Bezerra, vulgo “Derizone”, ele estaria preso lá em Pernambuco e atuando na organização criminosa, na negociação de entorpecentes e quanto a guarda de armas do grupo criminoso.

T: Isso,
o Derizone, pelo que eu me recordo, o Derizone foi, teve a mesma participação do Daniel, ele contribuiu com valores pra compras futuras de drogas e armas. Isso foi constatado na análise dos aparelhos, tem foto dele, tem a contribuição dele lá da mensalidade em prol da organização criminosa.

MP: Seria o pagamento das camisas?

T: Isso é a mensalidade que foi criada pelo chefe do grupo. Mensalmente eles teriam que fazer, os integrantes desse grupo, teria que fazer depósito em prol da dessa organização. É tipo um caixa, um caixa que eles tinham pra compras futuras de armas, drogas, pagamento de advogados quando precisassem de assessoria jurídica, né? [...]
(Id. 327672022 - pág. 1-31).

O relato do IPC Renato de Melo Castro foi esclarecedor:

MP: Tem um relatório extenso aqui subscrito pelo senhor, quase duzentas páginas, da análise dos dados extraídos do celular do Vitor Hugo[...], gostaria que o senhor fizesse um resumo aí do que o senhor procurou, creio que o senhor tenha dado uma revisada no relatório para relembrar antes da audiência, oque pode dizer sobre isso?

T: [...] doutor, antes de eu iniciar, eu queria, antes de entrar no relatório, eu queria contextualizar como que se chegou a esse fato; Nova Mutum, como é público, nós estamos numa rota muito pesada de tráfico, aqui a gente está dentro da BR-163, então, o controle pelo tráfico de drogas da nossa região aqui é importantíssimo para qualquer organização criminosa; o Mato Grosso, como é sabido, hoje é amplamente comandado pelo Comando Vermelho, Nova Mutum não é diferente; pois bem, aqui em Nova Mutum doutor, a gente estava numa situação, o seguinte, os faccionados de Nova Mutum estavam desorganizados, o que estava acontecendo, não tinha uma liderança forte na cidade que fizesse com que o Comando Vermelho tivesse o comando geral mesmo do tráfico aqui em Nova Mutum, por que ele não tem isso, e continua não tendo também devido ao forte trabalho que as polícias têm aqui, não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar, que a gente trabalha muito forte nessa questão aí do desmantelamento dessas organizações criminosas, a gente sabe que é através delas que vem todos os outros crimes; pois bem, o
Marreta, que é o Luciano Mariano da Silva, todo mundo conhece, ele tinha o controle na época do Comando Vermelho na nossa região, ele tinha o controle aqui
;
porém,
ele tinha alguns desafetos aqui na cidade. que seria o Anailton dos Santos, que era um cara identificado como Coroa, posteriormente doutor, a gente fez um trabalho aqui em relação a Anailton, ele foi preso lá no Nordeste juntamente com o Everson, que é o Evinho, eles foram presos em outra operação nossa aqui também da DEF; o Marreta, ele tinha essa desavença principalmente com esses dois traficantes, esses dois traficantes, eles são extremamente articulosos, principalmente o Anailton, então, o que o Anailton estava fazendo, estava arrebanhando pessoas que estavam descontentes com a falta de liderança do Comando Vermelho em Nova Mutum; tudo que estou falando para os senhores aqui doutor é investigação anterior ao relatório, levantamento nossos, e o que acontece,
chega num determinado momento, no mês de agosto de 2019, o Marreta pega e manda para Nova Mutum o Vitor Hugo, que é um criminoso, faccionado do Comando Vermelho, e dá ordem para ele, fala: “olha, eu preciso colocar ordem em Nova Mutum
”,
e é o que ele faz aqui em Nova Mutum, ele vem para cá com esse propósito
[...],
para colocar ordem na casa
, tanto que o Marreta, em determinado momento, tá no relatório, ele até comenta: “vê aí algum meio da gente poder fazer alguns roubos de caminhonete”, expandir o negócio mesmo da facção, e o Vitor fala: “oh, meu negócio é matar, roubar não, eu vim aqui para tomar conta, se você precisar que eu tome conta da quebrada, se você precisar que eu elimine desafetos, eu tô aqui para fazer isso”,
então, essa vinda do Vitor Hugo para Nova Mutum devolve para o Marreta, mesmo que seja momentaneamente, um pouco do controle da organização criminosa aqui em Nova Mutum.

[...]

MP: O casal também, o casal da Paraíba também, o próprio
Marcílio, que é de Derizone
, o DDD, que é o Daniel, são pessoas que tinham, recebiam drogas do Luciano também?

T: Sim, doutor, com certeza
.

MP: Ficou bem esclarecido no relatório?

T: Ficou muito bem esclarecido
, é que assim doutor, nós chegamos num ponto que a gente não tinha perna para poder trabalhar, né?, embora a gente quisesse muito trabalhar mais informações, o relatório ficou muito grande, a gente precisava de ajuda, tanto que a gente compartilhou essa informação junto com a GCCO e junto com a Força Tarefa, né?, com a brilhante ajuda aí da Polícia Federal, aí da Polícia Militar, eles tiveram mais tempo para trabalhar na realidade no relatório do que nós mesmos, né? [...]
(Id. 7671701 – pág. 1 a 327671703 - pág. 3 – Relatório de mídias).

Os demais policiais ouvidos ratificaram as informações constantes nos relatórios que instruem os autos, detalhando a estrutura da organização, seu
modus operandi
e delimitando a participação de cada um dos denunciados (Id. 7671701 – pág. 1 a 327671703 - pág. 3 – Relatório de mídias).

A quebra de dados autorizada – e seus respectivos relatórios de análises – corrobora a prova testemunhal produzida.

O acesso ao conteúdo dos telefones revelou a existência de “
grupos do aplicativo WhatsApp onde as lideranças administravam abertamente os negócios ilícitos da ORCRIM. Identificaram-se grupos para diversas finalidades, como cadastrar e recrutar novos faccionados; explicar o funcionamento da ORCRIM e expedir comunicados gerais, especialmente sobre as regras a serem observadas; prestar contas dos valores recolhidos; manter contato com facções criminosas aliadas com atuação em outros estados brasileiros; promover e determinar as práticas ilegais, especialmente o tráfico de drogas e armas; intimidar os membros que não seguem as regras; incutir nos membros a “cultura organizacional” direcionada ao crime; dentre outras condutas
” (Relatório Final FICCO/MT – Id. 327667887 - pág. 1- 116).

Além disso, demonstrou que a
“organização criminosa independente, possui [...] estreita relação e relações comerciais com a organização criminosa Comando Vermelho, mas que é liderada de maneira autônoma
”, foi criada por Luciano em meados em 2018 e era liderada por ele.

A análise de dados evidenciou que, em 27-7-2019, Marreta “
postou sua fotografia no grupo
” e “
informou que cada unidade (tablete) de maconha está sendo comercializada pelo valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta) reais. E se algum faccionado adquirir acima de 100 kg (cem quilos) de entorpecentes ele reduz o valor da droga”
.

Especificamente em relação a Marcilio de Souza Bezerra – vulgo Derizone – a análise dos dados constatou:

A exemplo de
S.B.
,
MARÍLIO DE SOUZA BEZERRA
, vulgo “
DERIZONE
”, é outro integrante da organização que se encontra recolhido no sistema prisional de Pernambuco e em plena atuação criminosa. Em constante participação nos grupos utilizados para administrar os negócios e realizar as transações, DERIZONE participa
efetivamente com a função de negociar drogas e realizar a guarda de armas do grupo
.

Como forma de identificá-lo, captamos sua fotografia, postada por ele mesmo no grupo “
FANTÁSTICO PROGRESSO”
.

[imagem]

Em seguida, verifica-se um print de tela do aparelho analisado, contendo um comprovante de transferência bancária de DERIZONE para a conta bancária de PATRÍCIA SILVA ARAÚJO, a VIDA LOKA, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
valor este destinado para financiar a “caixinha” e viabilizar a realização dos atos ilícitos planejados
.

Todas

as citações nos comprovantes de depósitos bancários são realizadas pelos próprios investigados. É uma forma de facilitar o controle contábil nos grupos de conversa por aplicativo. Aqui um exemplo de citação: “
fantástico PROGRESSO DERISONE
”.

Em outra conversa identificada no grupo, após a chegada de um carregamento de maconha, MARRETA começa a tratar da distribuição e informa que DERIZONE já teria adquirido 20 (vinte) kg da substância entorpecente
:

E nois veim tomo tmj

Nois eu trem bala

Fé em deus

Kaka comprou 20 kilo veio

Derisone comprou 20 kilo veio

Do grupo não veio por motivos muito rex do gp parado aí entrar o rex pra trazer 100 kklo do grupo

Corroborando o raciocínio, encontramos ainda o quadro intitulado “maconha malote”, referente a contabilidade de aquisição de drogas realizadas por vários traficantes junto à organização. Dentre os nomes listados está DERIZONE, onde consta que o criminoso teria adquirido cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do grupo, valor de mercado aproximado, à época, de 20 quilos de maconha.

Vale salientar que estas conversas ocorridas em julho de 2019, tratavam de um carregamento de cerca de
500 (quinhentos) kg de maconha
pertencente à ORCRIM e que foi apreendida no dia 26/07/2019, em Rondonópolis. O fato será abordado em tópico específico.

Em outra conversa verificada nos grupos,
MARRETA
determina aos integrantes que levem duas armas de fogo,
um revólver calibre .38 e outro .32
que estão em outros municípios para Alta Floresta/MT.
MARRETA
deixa claro que um dos revólver está sob a responsabilidade de
DERIZONE
:

Áudio 17:
“Olha, o 38 que tá lá em Sinop, leva ele lá pra Alta Floresta e tem mais um 32 também com o
DERIZONE
lá em Colíder para levar pra Alta Floresta.”

Por fim, reforçando a permanência e continuidade das atividades ilícitas, em outra transação registrada no mesmo ambiente digital,
DERIZONE
realiza nova transferência com destino à conta de
PATRÍCIA
,
VIDA LOKA
.

No que tange a Felipe Hadan, o relatório consignou:

FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO
, vulgo
“DIABO LOIRO",
usuário do terminal telefônico (65)8436-2182, é mais um integrante da organização identificado por meio do grupo “
FANTÁSTICO PROGRESSO
”, conforme se verifica na fotografia postada por ele mesmo no grupo.
FELIPE
já possui passagens por tráfico de drogas e receptação.

Em 30 de julho de 2019, 03 dias após a apreensão de cerca de 500 kilos de maconha do grupo, FELIPE foi preso em DOURADOS, juntamente com outro integrante e duas adolescentes, quando seguiam em direção à Ponta Porã com dois veículos adulterados e preparados para o transporte de drogas.

Conforme se verifica nos Relatórios os veículos estavam com as molas suspensas para suportar grandes cargas, e ao serem vistoriados, ambos estavam com pedras e sacos de cimentos nos porta malas para não chamar atenção pela altura.

Como ser verifica no Relatório Técnico 01/FICCO-MT, logo no dia seguinte, MARRETA lamenta no grupo informando que perdera dois veículos no dia anterior, postando a fotografia da matéria da prisão de FELIPE e um comparsa não identificado:

[...]

Em outra mensagem no mesmo grupo,
MARRETA
explica que haviam enviado 04 (quatro) veículos para trazer o novo carregamento, e que apenas dois chegaram.
MARRETA
informa que os veículos foram abordados pois estavam com as molas erguidas. (RT. 01/FICCO/MT, fls. 40):

[...]

No contexto, após a análise dos aparelhos e das conversas, não restam dúvidas que FELIPE HADAN é integrante da organização criminosa e tem como função atuar ativamente na logística de transporta da droga comercializada de forma abundante pelo grupo. [...]
(Relatório Final FICCO/MT – Id. 327667887 - pág. 1- 116).

No relatório de extração de dados, Derizone está relacionado na lista denominada “maconha malote”, com a seguinte informação: “
Derizone (22701) 6.350 – 700 – 400 – 350 – 300 – 300 = (14.621) 23/07/2019
”.

Felipe aparece na listagem “cobranças”, da seguinte forma: “
DIABO LOIRO E DONA BELA 7.000$ - 3.500$ - 1.500$ - 500$ - 1.500$”.

Também consta a explicação: “
A tabela refere a “gato dia bomba 14.000$ e “Paraguai”, nelas estão descritos custos com fornecedores de drogas de Ponta Porã (Ruivinha, Diabo Loiro e Dona Bela), bem como da aquisição de veículos roubados (ex. caminhonete em valor de 5 mil)”.

O relatório também registrou:

“
As 15h50 min do dia 05 d agosto de 2019, “Marreta” fez determinações acerca da movimentação de armas de fogo, onde é possível identificar a dimensão da área territorial sob sua influência dentro da ORCRIM Comando Vermelho (CVMT). “Marreta” determina movimentações de armas em Sinop, Alta Floresta e Colide citando “
Derizone”,
identificado por “Derizone Maia”, também membro da facção criminosa CVMT e ligado a “Marreta” conforme esclarecem os áudios:

Áudio 17 - Marreta determina movimentação de armas de fogo em cidades sob sua influência. Olha, o 38 que tá lá em Sinop, leva ela la pra Alta Floresta e tem mais um 32 também com o Derizone lá em Colider para levar pra Alta Floresta. [...]
(Id. 327667880 - pág. 7-195)

A tudo isso, soma-se as informações prestadas por Felipe Hadan em juízo:

Juiz: O que o senhor fazia com a organização?

Felipe: Cara, eu cheguei de ir uma vez no Paraguai, né? No Mato Grosso do Sul, na verdade, eu nem cheguei de entrada dentro do Paraguai, quando eu cheguei no Mato Grosso do Sul, fui preso, né? Que foi a ideia foi em 2019, eu fui preso, eu fiquei um ano preso no Mato Grosso do Sul, praticamente.

Juiz: Fazendo o que?

Felipe: Eu tava com dois carros, tava eu, um outro rapaz que foi preso comigo e duas meninas, duas de menor. Como consta no processo de lá.

Juiz: O senhor tava transportando droga?

Felipe: Não tinha droga no carro, o carro ele tava preparado, né, como foi falado o carro ele tava preparado pro transporte, mas não tinha nada, né? Eu fui preso na BR mesmo, na entrada de Dourados, na frente da primeira DP, lá do da cidade.

Juiz: O senhor fazia parte desse grupo de WhatsApp, fantástico progresso?

Felipe: Sim.

Juiz: Qual que era o intuito desse grupo?

Felipe: Olha, doutor, em relação a isso, eu prefiro me manter em silêncio, né? Eu tô aqui simplesmente para confessar a minha atuação dentro do processo. [...]
(Id. 327672022 - pág. 1-31).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não é demais relembrar que as provas obtidas com a quebra de dados telefônico, contantes nos relatórios elaborados no período de investigação, inserem-se dentre aquelas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, e mostram-se aptas para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que questiona-se a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação do agravante por ambos os crimes. Tal conclusão, por óbvio, afasta o pedido de absolvição por insuficiência de provas para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico postulada pela defesa, uma vez que clara e suficientemente demonstrada a vinculação com a traficância e a associação com diversos corréus para a prática de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

[...] É possível a condenação criminal, com fundamento em provas de natureza cautelar e não repetível, como diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, cujos resultados são posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, visto que tais elementos são sujeitos a contraditório diferido e se inserem na ressalva prevista na parte final do art. 155, caput, CPP, bastando assim para a formação do convencimento condenatório. As provas cautelares e não repetíveis, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos em juízo, são capazes de implicar na empreitada delitiva não só os réus já condenados na sentença, mas também alguns dos réus absolvidos, o que impõe tanto a manutenção da condenação daqueles quanto a reforma da absolvição destes, mediante o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público.
(TJ/MT, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Conquanto a defesa questione a validade da prova, por ausência de informações ‘quanto ao código hash’, o argumento não induz à absolvição pretendida.

Nada indica que a extração do conteúdo não observou o regramento processual, muito menos que o conteúdo foi adulterado.

Também não há provas de que a situação causou prejuízo aos réus.

A jurisprudência é assente no sentido de que “
A alegação de nulidade das provas digitais por ausência de geração de código hash não prospera, pois não foi demonstrado prejuízo concreto nem adulteração dos dados, conforme entendimento consolidado do STJ”
(TJ/MT, N.U 1001483-79.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

No mesmo sentido:

[...] A alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos de celulares é afastada, uma vez que os laudos periciais comprovam a adoção dos procedimentos previstos nos arts. 158-A e 158-B do CPP, com correta lacração, perícia por ferramenta forense especializada, uso de função hash e documentação da rastreabilidade dos vestígios, não havendo qualquer indicativo de adulteração, fraude ou prejuízo à defesa. Rejeita-se também a alegação de nulidade quanto à quebra de sigilo de dados telefônicos. A devassa dos dados armazenados nos celulares foi precedida de expressa autorização judicial fundamentada, com base em elementos indiciários colhidos nos autos, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ e do STF. [...]
(TJ/MT, N.U 1022845-17.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025).

[...] Afigura-se “válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica”. Inexiste nulidade em relatório elaborado com base na extração dos dados realizada pelos peritos oficiais criminais, por ter sido gerado o respectivo código “hash” que permite garantir a “integridade dos arquivos eletrônicos, comprovando a inexistência de adulteração do conteúdo”. [...]
(TJ/MT, N.U 1002165-88.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Ademais, no contexto, a falta de apreensão de drogas diretamente na posse Marcilio não descaracteriza a traficância imputada a ele.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a “
ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico
quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa
que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
” (STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020).

O entendimento inclusive foi adotado pela Primeira Cãmara Criminal no julgamento do recurso de apelação n. 1002421-02.2021.8.11.004, ocorrido em 24-6-2025, em relação ao corréu Luciano Mariano da Silva – líder do grupo criminoso e proprietário de parte dos entorpecentes apreendidos da Comarca de Rondonópolis, em poder das adolescentes “Bela Dona e Boneca de Luxo”, que foram imediatamente excluídas dos grupos logo após a ação policial.

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a "caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020)" (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). [...]
(STJ, EDcl no HC n. 757.182/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

[...] Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Assim sendo, diante de provas seguras quanto à prática das condutas delitivas atribuídas aos recorrentes, a condenação é impostiva:

[...] “Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, com base em provas documentais e testemunhais, deve ser mantida a condenação imposta.” [...]
(TJ/MT, N.U 1010690-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

[...] “A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.” [...]
(TJ/MT, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026